Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738039-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA D E S P A C H O Os embargos de declaração não foram conhecidos, pelas razões exaustivamente expostas em decisão precedente (ID no 35594778). Não houve interposição de recurso, ensejando a preclusão, conforme também mencionado em despacho e certidão precedentes (IDs nos41794635 e 42238605). Assim, tornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator